Tribunal: TJES
Processo: 5001834-97.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001834-97.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RECORRIDO: MARCOS SANTANA FRINHANI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONTRADIÇÃO. DESISTÊNCIA E RENÚNCIA. DIFERENÇA DE INSTITUTOS PROCESSUAIS. REFORMA DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte embargada não apresentou suas contrarrazões. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos pelo
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, verifico que o embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão possui contradição;
b)
que a decisão seja reformada para extinguir o feito, com julgamento de mérito;
c)
que os embargos declaratórios sejam acolhidos.

Pois bem, passe ao mérito dos Embargos de Declaração.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam:
"I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atenderam aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

No caso em comento, verifico que razão assiste a parte embargante haja vista que a decisão monocrática (id. 3249350) a que se insurge, julgou extinto o processo em virtude da desistência do autor da ação. Entretanto, compulsando os autos, constato petição do autor, informando o pedido de renúncia da ação. (id. 1016541).

Ocorre que, dentro da ótica processualista, desistência e renúncia possuem conceitos distintos. Enquanto a desistência da ação gera a revogação do litígio sem julgamento de mérito, a renúncia é um meio de autocomposição que sacrifica o direito, impossibilitando o ajuizamento de nova ação sobre a mesma demanda.

Vejamos jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3):

PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DE EXECUÇÃO CIVIL. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. DISTINÇÃO ENTRE RENÚNCIA E DESISTÊNCIA. ENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SEDE ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ESFERA JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. I-
A renúncia ao crédito pelo credor é causa de extinção do direito material, não se confundido com a desistência, que extingue apenas a relação processual, facultando o ajuizamento de nova ação executiva.
II - Em que pese a decisão de fls. 49, ter extinguido a execução com fulcro no artigo 794, III, do CPC/1973, constata-se que o autor formulou pedido de desistência no cumprimento do acórdão, e não de renúncia (fls. 46/47), o que viabiliza a análise e prosseguimento da presente execução, não havendo que se falar em coisa julgada material. III - É direito do segurado optar pelo benefício previdenciário mais vantajoso; entretanto, a opção implica na renúncia do benefício preterido, uma vez que os requisitos e condições deste não mais subsistem face ao benefício escolhido. IV- Tendo a parte agravada optado pelo benefício previdenciário concedido na esfera administrativa, o título judicial passa a ser inexequível, pois não se concebe renúncia condicional - na hipótese, emprestando-se validade à coisa julgada por apenas um lapso temporal e no que somente lhe é de seu interesse. V - Ante a inexigibilidade do título executivo, deve ser extinta a execução, com a manutenção da percepção do benefício de aposentadoria por idade (NB 144.272.922-5), concedida ao agravado na seara administrativa. VI - Agravo de instrumento provido. (TRF-3 - AI: 00128180320164030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de Julgamento: 24/04/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2017)
(grifo nosso)

Nesse ínterim, com base no artigo 487, lll, c, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) tenho por acolher os presentes embargos, a fim de sanar a contradição na decisão monocrática (id. 3249350), no que concerne a extinção do processo, com resolução de mérito, eis que nos autos houve a
renúncia
do autor da ação, não se tratando de desistência.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para reforma a decisão guerreada e
JULGAR EXTINTO
o processo com resolução do mérito, pela renúncia do autor, nos termos do art. 487, III, C do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)